Tribunal: STF
Processo: ARE 1504143
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMAS 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 454 do STF e porque os Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, suscitados pelo Recorrente, não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de origem, ao concluir pela nulidade de ato administrativo que, utilizando-se de critério subjetivo de avaliação, excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, contrariou os referidos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral. 



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como a análise das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    4. Inaplicáveis, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, bem como o Tema 1.009, oportunidade em que esta Corte, fixou a tese segundo a qual: ”No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos referidos paradigmas. 



    5. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.



    6. Mantidos, portanto, os fundamentos da decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pela instância a quo.